Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-30.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701980-30.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Danilo Nascimento de Oliveira em face da r. sentença (ID 46262140) que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Banco Volkswagen S/A, rejeitou liminarmente os embargos à execução. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 46262143). No despacho de ID 46359608, determinou-se ao Recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, carreasse aos autos, ao menos, comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declarações completas de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 46770598). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Repise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Apelante quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, deve o Apelante, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator